Tribunal: CARF
Processo: 13888.004206/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004206/2010-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.293 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EDUARDO ZUCCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
04/10, lavrada em 19/07/2010, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
exercício 2008, ano-calendário 2007, apresentando a impugnação de fls. 02.
O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 17.553,96, promovendo a compensação de imposto retido no
valor
de
R$
368,95,
referente
à
fonte
pagadora
ASSOCIAÇÃO
DOS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004206/2010-01
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004206/2010-01

FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA, CNPJ no 54.384.631/0001-80, bem
como procedeu à glosa integral das deduções de contribuição previdenciária oficial e de
imposto retido na fonte, nos valores de R$ 4.639,03 e de R$ 18.738,72,
respectivamente, referente aos rendimentos recebidos de VIDALAR EMERGÊNCIAS
MÉDICAS LTDA, CNPJ no 05.323.260/0001-11, resultando, ao final, na exigência de
crédito tributário conforme segue:
Imposto suplementar
R$ 6.103,07
Multa de ofício
R$ 4.577,30
Juros de mora (calculados até 30/07/2010)
R$ 1.407,97
Imposto sujeito a multa de mora
R$ 18.369,77
Multa de mora
R$ 3.673,95
Juros de mora (calculados até 30/07/2010)
R$ 4.237,90
Na impugnação, às fls. 02, foram apresentados, em síntese, os seguintes argumentos:
( Quanto à fonte pagadora de CNPJ no 54.384.631/0001-80, não houve omissão de
rendimentos, tendo sido recebido apenas o valor declarado, tratando-se de erro na DIRF,
cuja retificação já foi providenciada pela fonte pagadora, conforme documento anexo
(fls. 14 e 27).
( Quanto aos rendimentos recebidos da fonte pagadora de CNPJ no 05.323.260/0001-11,
houve o efetivo desconto de imposto retido na fonte e da contribuição previdenciária,
nos valores declarados, conforme recibos por ela emitidos (fls. 15/26).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Face à retificação da DIRF por parte da fonte pagadora, é se de afastar a omissão de
rendimentos tributáveis apurada no lançamento, bem como a correspondente
compensação de imposto retido na fonte sobre a infração.
GLOSAS DAS DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL E
DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Inexistindo nos autos efetiva comprovação do desconto de contribuição à previdência
oficial e de retenção de imposto na fonte sobre os rendimentos tributáveis declarados
pelo contribuinte, é de se manter a glosa das correspondentes deduções, conforme
efetuado no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF declarado está em conformidade com os comprovantes de rendimentos
fornecidos - impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004206/2010-01

c) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício;
d) ocorrência de bitributação; e
e) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido parcialmente sob a seguinte
fundamentação:

I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Conforme consta na DIRF retificadora entregue em 29/07/2010, às fls. 38/39, pela
fonte
pagadora
ASSOCIAÇÃO
DOS
FORNECEDORES
DE
CANA
DE
PIRACICABA, CNPJ no 54.384.631/0001-80, foram pagos ao contribuinte, a título de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no ano-calendário 2007,
rendimentos tributáveis no montante de R$ 1.875,25, sem retenção de imposto de renda
na fonte ou desconto de contribuição previdenciária oficial, em consonância com dados
informados pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual (fls. 28/33), bem como
com o comprovante de rendimentos juntado às fls. 14.
Assim, é de se afastar a tributação sobre os rendimentos omitidos apurados no
lançamento, no valor de R$ 17.553,96, cancelando-se a correspondente compensação de
imposto retido na fonte (“IRRF sobre a infração”), no valor de R$ 368,95.
II- DAS GLOSAS DAS DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL E DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A dedução de contribuição previdenciária oficial encontra previsão na alínea d, do
inciso II, do art. 8o, da Lei no 9.250/1995, abaixo, transcritos:
Lei no 9.250/1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004206/2010-01

......
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;”
Além disso, a Lei no 9.250/1995, art. 12, inciso V, prevê que poderá ser deduzido do
imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
O Regulamento do Imposto de Renda, materializado no Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (RIR/99), em seus artigos 941 e 943, dispõe sobre a necessidade de
comprovação da retenção do imposto na fonte sobre rendimentos pagos a pessoas
físicas, nos seguintes termos:
“Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
(...)
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).”
No caso concreto, o contribuinte buscou comprovar o desconto de contribuição
previdenciária oficial e de imposto retido na fonte, nos valores de R$ 4.639,03 e de R$
18.738,72, sobre os rendimento recebidos da empresa VIDALAR EMERGÊNCIAS
MÉDICAS LTDA, CNPJ no 05.323.260/0001-11, mediante apresentação de “Recibos
de Pagamento a Autônomo – RPA”, às fls. 15/26, referentes ao período de janeiro a
dezembro de 2007.
Não consta, todavia, nos sistemas da Receita Federal, a apresentação de Declaração de
Imposto Retido na Fonte – DIRF pela empresa VIDALAR EMERGÊNCIAS
MÉDICAS LTDA (fls. 38), que ateste as informações constantes nos Recibos de
Pagamento a Autônomo – RPA, acostados às fls. de fls. 15/26, os quais não possuem
visto ou assinatura da fonte pagadora, tratando-se de documentos firmados, quando o
caso, pelo próprio contribuinte interessado. Inexistem nos autos, outrossim, elementos
que permitam concluir que tais recibos teriam sido emitidos pela citada empresa, como
alegado na impugnação.
O processo foi então encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Piracicaba/SP, a
fim de que a referida fonte pagadora fosse intimada a informar se houve retenção de
imposto de renda e desconto de contribuição previdenciária oficial sobre os rendimentos
pagos ao contribuinte no ano-calendário 2007, conforme fls. 41 e 42. Tendo resultado
infrutífera a tentativa de intimação por via postal (fls. 43/44), foi afixado o Edital no
61/2014, de fls. 45, nos termos do art. 23, § 1o, inciso II, § 2o, inciso IV, do Decreto no
70.235, de 1972, com as alterações introduzidas pelas Leis no 11.196/2005 e
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004206/2010-01

11.941/2009. Não houve, contudo, qualquer manifestação por parte da empresa
intimada.
Destaque-se que, no que tange à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (grifos nossos)
Assim, por não constar dos autos documentação hábil e idônea que comprove a
retenção de imposto de renda na fonte e o desconto de contribuição previdenciária
oficial, nos valores declarados pelo contribuinte, de R$ 18.738,72 e de R$ 4.639,03,
respectivamente, é de se manter a glosa das correspondentes deduções, conforme
efetuado no lançamento.
Ao recurso voluntário, o contribuinte apresentou diversos documentos, no
afã de afastar o lançamento tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que
proceda à análise dos documentos apresentados pelo contribuinte.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 212
DF CARF MF
Original